Tribunal: TJMT
Processo: 1011886-33.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011886-33.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Limitação de Juros, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WANESSA DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 729.219.351-04 (APELANTE), ALESSANDRA CRISTINA PINHEIRO SIQUEIRA - CPF: 998.176.911-87 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TARIFAS. SEGURO.
DANO MORAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato de financiamento c/c pedido de consignação em pagamento, danos morais, repetição do indébito e pedido de antecipação de tutela, condenando a autora ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa
. A apelante pleiteia a concessão de justiça gratuita e discute a validade da cobrança de juros, tarifas bancárias, seguro, além do pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios é abusiva; (
ii
) estabelecer a legalidade da capitalização dos juros na forma pactuada;
(
iii
) verificar a legalidade da cobrança de tarifas, incluindo a de cadastro, avaliação do bem, registro de contrato e seguro; (
iv
) determinar a forma de restituição dos valores cobrados indevidamente; e (v) analisar a ocorrência de danos morais passíveis de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do benefício da justiça gratuita é deferida, pois não há elementos nos autos que desconstituam a alegação de insuficiência de recursos financeiros da apelante.

Não houve abuso na taxa de juros remuneratórios, pois o percentual pactuado é compatível com as normas do Sistema Financeiro Nacional, sendo permitido o Custo Efetivo Total (CET) ser considerado no recálculo das parcelas.

A capitalização dos juros com periodicidade inferior à anual é permitida, desde que expressamente pactuada, o que ocorreu no presente caso, em conformidade com a Súmula 539 do STJ e a MP nº 2.170-36/2001.

A cobrança da tarifa de cadastro é válida, conforme a Resolução CMN nº 3.518/2007, desde que efetuada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

A tarifa de avaliação do bem é legítima, pois o serviço foi efetivamente prestado e o valor cobrado não é exorbitante, conforme os documentos apresentados. Porém, a cobrança da taxa de registro de contrato é indevida, pois não há comprovação de que o serviço foi prestado, devendo ser restituído o valor pago.

A contratação de seguro prestamista, com imposição da seguradora indicada pelo banco, configura
prática de venda casada, sendo passível de anulação, o que justifica a restituição dos valores cobrados a esse título.

Não foi configurado o dano moral, pois não restou demonstrada lesão à dignidade da apelante, sendo a mera cobrança indevida insuficiente para caracterizar sofrimento ou humilhação a ponto de gerar o direito à reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É válida a cobrança de tarifa de cadastro, desde que efetuada no início do relacionamento contratual, conforme a Resolução CMN nº 3.518/2007.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida, desde que expressamente pactuada.

A cobrança de tarifa de avaliação do bem é legítima, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e o valor não seja excessivo.

A cobrança de taxa de registro de contrato é indevida sem comprovação da efetiva prestação do serviço, impondo-se a restituição do valor pago.

A contratação de seguro prestamista imposta pela instituição financeira caracteriza venda casada, sendo passível de anulação e devolução dos valores cobrados indevidamente.

Não se configura dano moral pela simples cobrança indevida,
sendo
necessária a demonstração de lesão efetiva aos direitos da personalidade.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Pedido de Consignação em Pagamento, com Danos Morais, Repetição do Indébito e Pedido de Antecipação de Tutela julgada improcedente
, com condenação da
autor
a
a arcar com
as custas
e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa
.

A
apelante pede a concessão do benefício da justiça gratuita.

A
duz que o valor efetivamente cobrado pelos juros remuneratórios é superior ao pactuado
, e
que é indevida a
sua incidência na forma capitalizada.

Sustenta a ilegalidade da cobrança de tarifa de registro de contrato
, avaliação do bem,
seguro
e cadastro
.

Pugna pela
condenação do réu ao pagamento de danos morais.

Nas contrarrazões,
o apelado pugna
pelo não provimento do Recurso (I
d
266328793
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Justiça G
ratuita

O CPC
estabelece no art
.
98 que
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas
, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
.

E no §2º do art. 99 dispõe que o pedido só poderá ser indeferido se estiver evidenciada a falta dos pressupostos legais para a concessão.

Neste caso, não há nos autos nenhum elemento que infirme a precariedade financeira alegada
, o que autoriza a concessão.

Contudo,
conforme entendimento do STJ, a concessão desse benefício alcança apenas os atos processuais relacionados ao momento do pedido ou posteriores (efeitos
ex
nunc
).

Para ilustrar:

“Além disso
, embora a parte possa fazer o pedido a qualquer tempo, tendo como justificativa sua condição econômico-financeira, segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício somente produzirá efeitos
ex
nunc, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.724.775/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 25/10/2021,
DJe
28/10/2021; e
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.704.464/SP, minha relatoria, Quarta Turma, j. 9/8/2021,
DJe
13/8/2021”.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
. 2339733 RS
2023/0123911-5, relator ministro
Antonio
Carlos Ferreira, julgamento em 21-8-2023, Quarta Turma,
DJe
de 28-8-2023).

Assim,
defiro o benefício pleiteado
.

Mérito

Juros Remuneratórios

Na Cédula de Crédito Bancário objeto da lide foi convencionada taxa de juros de
1,43% ao mês e 18,58% ao ano
, além do Custo Efetivo Total (CET) de
1,43% ao mês e

18,55
% ao ano.

Todavia, no recálculo das parcelas foram considerados somente os juros remuneratórios, e não o Custo Efetivo Total, que engloba as demais tarifas e encargos pactuados, que são diluídos nas prestações, o que evidentemente gera o aumento questionado.

Por conseguinte, não ficou demonstrado o excesso arguido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – ARGUIÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR CONVENCIONADO E O PRATICADO – CUSTO EFETIVO TOTAL NÃO CONSIDERADO NO CÁLCULO – ABUSO NÃO EVIDENCIADO - CAPITALIZAÇÃO – VIABILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TABELA PRICE – LEGALIDADE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REPARAÇÃO INDEVIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O cálculo que considera apenas o percentual dos juros
é insuficiente para demonstrar eventual divergência entre a taxa contratada e a efetivamente praticada, uma vez que para essa apuração deve ser levado em conta o Custo Efetivo Total (CET).

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ.

A adoção da Tabela
Price
na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade.

Não demonstrado que houve violação à intimidade, honra ou imagem, não há direito à indenização por danos morais”.
(N.U 1026696-13.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024
)

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (
Resp
1.061.530/RS).

Assim, não há dissonância relevante a ponto de representar uma desvantagem exorbitante. Logo, deve ser mantido o percentual
pactuado.

Capitalização de Juros

Em relação à capitalização de juros, a Súmula 539 do STJ estabelece que
é
permitida
“com periodicidade inferior à anual
em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”.

Ademais, “
a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
"
(repetitivo
REsp
n. 973827/RS).

O duodécuplo dos juros mensais é inferior à taxa anual, e como foi convencionado após a publicação da MP 2.170.36/2001, deve ser mantida a cobrança nessa
forma.

Para
ilustrar:

AgInt
no
REsp
1549044 / SC;

AgInt
no
AREsp
1595931 / RS;

AgInt
no
AREsp
1726346 / SC;

AgInt
no
AREsp
1685369 / SC;

AgInt
no
AREsp
1702734 / RS;

AgInt
nos
EREsp
1459021 / SC.

Tarifa de Cadastro

No
REsp
1255573/RS, sob o rito dos repetitivos, o STJ assim definiu sobre a legalidade da tarifa de cadastro (TC):

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE.

(...) 10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a
pactuação
das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
(
...)
”
.
(
REsp
1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013,
DJe
24/10/2013) (grifei)

Ademais, a Súmula 566 do STJ enuncia que
“
nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
”
.

Dessa maneira, é lícita sua incidência e o valor pactuado está na média indicada pelo BACEN para o período (R$
650
,00).

Taxa de Registro
de
Contrato
e

de
Avaliação
do
Bem

As questões relativas a essas tarifas

foram recentemente discutidas pelo STJ no repetitivo
REsp
n. 1.578.553/SP.

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1
. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.
1.abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e
a

2.3.2.
possibilidade
de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”
.
(
REsp
1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018) (grifei)

Como se vê, firmou-se a tese de que será extorsiva a cobrança quando o serviço não for efetivamente prestado, além de estar ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

A
apelante se insurge contra a cobrança de tarifa de avaliação.
A cobrança consta na avença e a prestação está comprovada pelo documento aos autos, onde consta que foi realizada a análise do veículo, e o valor cobrado (R$
280,00
)
não se mostra exorbitante
perante o valor contratado (Id
272930985
).

Por outro lado, o réu não trouxe qualquer documento comprobatório de que o serviço de registro foi efetivamente prestado, de modo que a cobrança é indevida.

Seguro

Sobre
No repetitivo
REsp
n.
1639259
/SP, o STJ tratou da legalidade da contratação de Seguros, e ficou assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1
. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva .

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do
pré-gravame
,
condenando-se
porém
a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO”
.
(
REsp
1639259/SP, Rel. ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Logo, é vedada a contratação se houver venda casada, o que se configura quando o consumidor é compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Nesta lide, há evidências de que a Seguradora será apenas a indicada pelo próprio Banco, o que demonstra a irregularidade.

Desse modo, é flagrante o ato ilícito.

Danos Morais

No que concerne à indenização, para a configuração desse direito o CDC impõe o preenchimento dos
requisitos da responsabilidade civil objetiva (art. 14 - ato ilícito, nexo de causalidade e dano).

Segundo o STJ,
“o dano moral tem sido definido como a lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social, dos quais se destacam a honra, a reputação e as manifestações do intelecto; o atentado à parte afetiva e/ou à parte social da personalidade, que, sob o prisma constitucional, encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, III, da CF. 7. Considerada essa dimensão do dano moral- e para frear a atual tendência de vulgarização e banalização desse instituto, com as quais rotineiramente se depara o Poder Judiciário -, ele não pode ser confundido com a mera contrariedade, desconforto, mágoa ou frustração de expectativas, cada vez mais comuns na vida cotidiana, mas deve se identificar, em cada hipótese concreta, com uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado.”
(
REsp
1660152/SP).

Nesta lide não ficou configurada situação de lesão a direitos da personalidade.

A esse respeito, desta Câmara:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AVALIAÇÃO DO BEM. COBRANÇA VÁLIDA. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais, determinando o cancelamento da cobrança de
seguro

prestamista
, a restituição simples dos valores pagos indevidamente e a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato é abusiva; (
ii
) estabelecer a legalidade da capitalização de juros na forma pactuada; (
iii
) verificar a validade das cobranças de tarifas como IOF, taxa de avaliação do bem, registro e cadastro; (
iv
) determinar a forma de restituição dos valores indevidamente pagos; e (v) analisar a ocorrência de danos morais passíveis de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros prevista na Lei de Usura, conforme Súmula 596/STF, sendo abusiva a taxa contratada apenas quando significativamente superior à média de mercado, o que não se verifica no caso concreto.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida para contratos firmados a partir da MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, o que ocorreu no presente caso.

A tarifa de cadastro é válida nos contratos bancários posteriores à Resolução CMN nº 3.518/2007, desde que cobrada no início do
relacionamento
entre o consumidor e a instituição financeira.

A cobrança de taxa de avaliação do bem é legítima quando o serviço é efetivamente prestado e o valor não se revela excessivo, requisitos atendidos no caso em
análise.

A taxa de registro do contrato é indevida, pois não há comprovação da efetiva prestação do serviço, impondo-se a restituição dos valores pagos de forma simples.

O financiamento do IOF é permitido, conforme entendimento consolidado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (
REsp
1.255.573/RS).

A restituição do indébito em ações revisionais deve ocorrer na forma simples, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

O dano moral não se configura automaticamente na hipótese de cobrança indevida, sendo necessária a demonstração de violação à dignidade da pessoa, o que não restou comprovado nos autos.

Diante da sucumbência recíproca, os honorários advocatícios e as custas processuais devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Parcialmente Provido (
...)
”
.
(N.U 1008217-77.2024.8.11.0006, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025, sem destaque no original)

Restituição do I
ndébito
e Compensação

É pacífica a orientação jurisprudencial do STJ de que a repetição do indébito em Ações Revisionais deve ser na forma sim
ples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS),
com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Quanto ao pedido de compensação, o art. 368 do Código Civil estabelece que “
Se duas pessoas forem ao mesmo tempo
credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem
”.

Desse modo, admite-se a compensação com débitos do mesmo contrato.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para determinar que
o apelado
restitua
a
apelante, na forma simples, os valores cobrados a título de seguro
e registro de contrato
, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação,
permitindo-se a compensação com débitos do mesmo contrato.

Ante o resultado do julgamento, os custos decorrentes da sucumbência serão distribuídos entre as partes,
na proporção de 80% de responsabilidade
da
autor
a
(com a ressalva prevista no art. 98, §3º, do CPC) e 20% a cargo do réu. Mantenho os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estipulado na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025